Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento ajuizado por MARMORARIA CONFIANÇA contra a decisão interlocutória proferida nos autos principais ajuizados por JOSÉ MARIA DE JESUS E OUTRA. Em consulta aos autos principais, a Imissão na Posse no 0713543-35.2020.8.07.0009, consta duas petições com pedido de desistência da referida ação (ID 96381260 e 96669540). Informe a agravante, com brevidade possível, sobre o interesse no processamento deste recurso. Publique-se.